Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. BOLETO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. VAZAMENTO DE DADOS. DÍVIDA PAGA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para "CONFIRMAR a Tutela de Urgência deferida pela Decisão Interlocutória ID153273998 e DECLARAR a inexistência do débito relativo ao CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD, Contrato no 5140866095540005, no Valor R$1.632,86 (mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), devendo a requerida proceder à devida baixa do referido débito, caso ainda não o tenha feito, bem como se abster de inserir novamente qualquer informação negativa referente aos fatos tratados nos presentes autos, sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$5.000,00."
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega a inexistência de pressupostos legais para amparar o direito do autor, pugnando pela revogação da ordem judicial ou, quando não, pelo afastamento ou redução da multa.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. As provas indicam que ocorreu vazamento de dados pessoais do autor, como detalhes da dívida e número do cartão de crédito, utilizados pela instituição financeira ITAPEVA, que atua no ramo de recuperação de crédito e, segundo divulgado, é parceira comercial do Banco PAN S.A.(https://www.itapevarec.com.br/Nembus/Home/), situação que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no sentido de que o autor pagou o boleto porque acreditava estar quitando dívida do cartão de crédito Mastercard.
5. Nesse contexto, configurada a falha no sistema de segurança do banco, que permitiu o compartilhamento de dados contratuais e pessoais do autor, a declaração de inexistência da dívida vinculada ao cartão de crédito Mastercard, contrato no 5140866095540005, no valor R$1.632,86, é medida impositiva.
6. Ademais, deve ser afastada a alegação de que o autor agiu de forma descuidada, como bem pontuou o juiz sentenciante: "[...] à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela."
7. Em consequência da tutela declaratória, os efeitos da mora são inexistentes e o nome do autor deve ser excluído de cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, legitimando a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ademais, para assegurar o direito do autor/recorrido, evitando a manutenção da restrição indevida de seu nome ou nova inscrição pela pela mesma dívida, está em consonância com os critérios legais a multa diária fixada em R$500,00, limitada ao valor de R$5.000,00
8. Destarte, a multa arbitrada é suficiente e compatível com a obrigação imputada à ré/recorrente, nos termos do art. 537 do CPC. Irretocável a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.